Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713031-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: STHEFANY MARCIANO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – SOCIEDADE SIMPLES contra decisão de ID 228877494, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela cumulado com danos materiais e morais, proposta por STHEFANY MARCIANO DE ARAÚJO, deferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo assim consignou na decisão agravada: [...] Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos autos, a autora comprovou a gestação, pelo documento de ID 222445514. O documento de ID 223980445 comprova que não há especialista em GINECOLOGIA/OBSTETRICIA credenciado no plano de saúde Univida. O art. 9o do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto no caso de tutela provisória de urgência, como em questão. Assim, se trata de hipótese legal de contraditório diferido. No caso, verifica-se que o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão é inverso, pois os bens jurídicos a serem tutelados, quais sejam, a saúde da autora e do nascituro, com o devido acompanhamento médico, se sobrepõem, na situação concreta, à eventual necessidade de reparação, meramente patrimonial, da parte ré. Resta demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte autora necessita de cobertura para que tenha o devido acompanhamento médico no período gestacional e seguinte, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de desamparo de saúde, devendo ser, no caso, concedida a tutela de urgência. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à ré a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. In casu, não há elementos que recomendem o arbitramento de caução (art. 300, § 1o, do CPC), notadamente em razão da ausência de evidência de que a parte autora teria condições de oferecê-la, haja vista que é hipossuficiente, litigando sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 224356125). Ademais, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, em caso de sentença desfavorável à parte autora, a requerida poderá executar as despesas derivadas da efetivação da tutela de urgência nos próprios autos, não havendo risco de irreversibilidade da medida. (Acórdão 1782787, 0727939-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida para determinar: a) à segunda requerida, que ative, no prazo de 10 (dez dias), o plano de saúde (UNITY) para a autora, sem qualquer carência, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) a transferência do valor depositado em juízo (ID 222445517), à segunda requerida, para cobrir a mensalidade em atraso, e a emissão de boletos, a serem juntados nos autos, podendo ser também enviados diretamente à autora, para pagamento das parcelas vincendas. [...] Irresignado com a decisão que deferiu a antecipação da tutela, o requerido interpôs agravo de instrumento. Em suas razões (ID 70494809), o agravante sustenta que não é possível o cumprimento da ordem, já que é apenas administradora dos benefícios, sendo a Unity uma pessoa jurídica distinta. Assim, não detém competência para impor à Unity a inclusão da agravada sem carência. Destaca que a própria Servix, ainda em janeiro deste ano, ofereceu à agravada a possibilidade de migração para o plano da Unity, sem a exigência de carência. Pontua que a agravante praticamente implorou para que a agravada realizasse a migração para a Unity no dia 27/01, informando-a sobre o prazo até o dia 30/01 para efetivação da migração; todavia, a agravada não demonstrou interesse. Aduz que, no presente caso, a Servix cumpriu integralmente sua obrigação regulatória, informando a agravada sobre seu direito à portabilidade especial e fornecendo-lhe todas as orientações necessárias para que pudesse realizar a migração sem prejuízo da cobertura assistencial. Pontua que a portabilidade de carências não ocorre de forma automática, exigindo ação direta do beneficiário, conforme determinação da própria ANS. Requer, ao final, o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Na eventualidade de não ser este o entendimento, requer seja provido o presente recurso, de forma a determinar que a parte agravada preste caução nos autos, a fim de permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à determinação para que a agravante ative, no prazo de 10 (dez) dias, o plano de saúde (UNITY) para a agravada, sem qualquer carência, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No caso em apreço, o juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da tutela de urgência, com base nos elementos constantes dos autos, destacando o estado gestacional da autora e a ausência de cobertura assistencial mínima no plano contratado, inclusive quanto à especialidade de ginecologia e obstetrícia, essenciais ao acompanhamento da gravidez. A insurgência da agravante, baseada na alegação de ilegitimidade para cumprir a ordem por ser mera administradora, não se sustenta à luz do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 25, §1o e art. 34 do CDC). Vejamos: Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [...] Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. O entendimento já se encontra consolidado na jurisprudência do TJDFT, no sentido de que operadoras e administradoras de plano de saúde respondem solidariamente pelas obrigações contratuais perante o consumidor. Confere-se: Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar a requerida a custar os procedimentos médicos indicados na inicial e outros que surgirem durante o período de carência, desde que revestidos de caráter urgente e emergente, conforme orientação do médico, bem como condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a Ré é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. III. Razões De Decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ). 4. Sendo incontroversa a relação jurídica mantida entre o Autor e a Ré, e estando ela submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes: art. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante: Súmula 608/STJ. (Acórdão 1968052, 0715909-57.2023.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; grifou-se.) [...] A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019; grifou-se.) Além disso, a autora comprovou a gestação (ID 222445514) e a ausência de rede credenciada compatível (ID 223980445, página 02), o que demonstra o risco iminente à saúde, tanto da gestante quanto do nascituro, justificando a medida de urgência deferida pelo juízo de origem. No tocante à exigência de caução, igualmente não se mostra adequada no caso concreto, uma vez que a autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, nos termos do art. 300, §1o, do CPC, a exigência de caução pode ser afastada diante da hipossuficiência da parte. Ademais, eventual improcedência da ação permitirá à parte agravante buscar o ressarcimento dos valores despendidos, não havendo risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC). Assim, ao menos no presente momento, não há perigo de dano. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito deste Agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator